Tribunal: TJES
Processo: 5015849-46.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015849-46.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMERI FREIRE DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5015849-46.2025.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA.; MT MIRANDA ALBUQUERQUE CHOCOLATES LTDA

RECORRIDO
S
(A
S
):
ROSEMERI FREIRE DE ALMEIDA; PRISCYLA FREIRE DE ALMEIDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO DE VALORES. VÍCIO DE PRODUTO. ALIMENTO (OVO DE PÁSCOA) IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. CONSTATAÇÃO DE MOFO, TEIAS E INSETOS. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). IRRELEVÂNCIA DA EFETIVA INGESTÃO DO PRODUTO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SAÚDE E SEGURANÇA. DANO MORAL REFLEXO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS DISTINTOS À GENITORA (QUE PRESENTEOU) E À FILHA (DESTINATÁRIA DO PRODUTO). FRUSTRAÇÃO E REPUGNÂNCIA QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 4.000,00 PARA CADA AUTORA) FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA.
e
MT MIRANDA ALBUQUERQUE CHOCOLATES LTDA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais , para condenar as requeridas, solidariamente, a: 1) Pagar danos materiais (restituição do valor pago) de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos) ; e 2) Pagar danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada uma das autoras (ROSEMERI FREIRE DE ALMEIDA e PRISCYLA FREIRE DE ALMEIDA). A condenação decorre da aquisição de produto alimentício (ovo de Páscoa) que se apresentou impróprio para o consumo, por conter mofo, teias e insetos em seu interior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, as recorrentes suscitam, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa e necessidade de prova pericial e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança e risco de prova diabólica. No mérito, sustentam a ausência de provas mínimas dos fatos constitutivos do direito, a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, a não configuração do dano moral por ausência de ingestão do produto e, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Das Preliminares Recursais

4. As Recorrentes reiteram as preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível (JEC) por necessidade de perícia técnica e de impossibilidade de inversão do ônus da prova.

5
.
Rejeito-as, nos termos da r. sentença.

6. A alegação de incompetência do JEC (complexidade da causa) não merece prosperar. A menor complexidade, conforme Enunciado 54 do FONAJE, "é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material". O vício (presença de mofo, teias e insetos) era aparente e de fácil constatação, sendo as provas documentais (fotografias Id. 68216110 e nota fiscal Id. 68216111) suficientes ao deslinde da controvérsia, tornando a perícia desnecessária.

7
. A preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente MT MIRANDA ALBUQUERQUE CHOCOLATES LTDA (franqueada) também foi corretamente afastada. Aplica-se à hipótese a responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecedores pelo vício do produto (Art. 18, caput, do CDC), bem como a Teoria da Aparência, visto que a loja franqueada se apresenta ao consumidor com a marca "Cacau Show", não sendo exigível do consumidor tal distinção.

8
.
Do Mérito

9
. No mérito, a r. sentença (Id. 16696 228) deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

10
. O ponto central do recurso reside na tese de que a ausência de ingestão do produto contaminado afastaria o dano moral. Tal entendimento, contudo, encontra-se superado.

11. A Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.899.304/SP (Rel. Min. NANCY ANDRIGHI), precedente citado na sentença, pacificou a divergência jurisprudencial sobre o tema, firmando o entendimento de ser irrelevante a efetiva ingestão do produto impróprio para o consumo.

12. Basta a aquisição do produto contaminado, com a exposição do consumidor ao risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, para que o dano moral se configure in re ipsa, pois a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à segurança alimentar.

13. No tocante ao quantum indenizatório e à alegação de "duplicação" da verba, melhor sorte não assiste às Recorrentes.

14. O juízo a quo analisou corretamente a individualização dos danos. Embora o fato gerador seja único (o produto viciado), os danos dele decorrentes atingiram as Recorridas de formas distintas e autônomas:

A autora
ROSEMERI
(genitora) sofreu a quebra da legítima expectativa e a frustração de adquirir um produto para presentear sua filha em data comemorativa (Páscoa), convertendo um momento de alegria em "repugnância, preocupação e constrangimento" .

A autora
PRISCYLA
(filha) foi a destinatária do presente e quem se deparou com o "estado deplorável do alimento" , sofrendo a "sensação de nojo e a frustração de receber um presente contaminado" .

15. Os valores fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora mostram-se justos, razoáveis e proporcionais à extensão do dano, à gravidade da conduta das rés (fabricante e comerciante) e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
7
.
CONDENO

o
s
recorrente
s, solidariamente,
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)